Tribunal: TJES
Processo: 5000566-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-88.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000566-88.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de sua prisão preventiva.

2.
O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, 35 da Lei 11.343/2006 e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

3.
O impetrante sustenta que a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação idônea e que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito.

4.
Pugna pelo trancamento da ação penal e pela revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A prisão preventiva é medida excepcional, devendo estar devidamente fundamentada nos requisitos legais estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

7
.
O trancamento da ação penal via Habeas Corpus é medida extrema e só se justifica diante da evidente ausência de justa causa, inépcia da denúncia, atipicidade da conduta ou falta de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.

No caso concreto, a decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes imputados ao paciente, bem como a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

9.
O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2.
O trancamento da ação penal por Habeas Corpus é medida excepcional e somente é cabível quando evidente a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

3.
Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 982216/PR, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 984921/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJe 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000566-88.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, impetrado em benefício de

GABRIEL RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art
s
. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, 35 da Lei 11.343/2006 e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não havendo elementos concretos a indicar a necessidade da custódia.

A
duz
,
ainda
, que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, não representando risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para trancamento da ação penal 5001327-90.2024.8.08.0021 e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva em face do paciente.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a falta de aptidão da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(AgRg no RHC 201062/RJ,
relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

Sabendo, portanto, que a concessão da ordem é medida
atípica
, o deferimento do pedido
em sede de liminar é
atividade
ainda mais excepcional, dada a sumariedade deste momento processual
.

Ao analisar detidamente os autos, averiguo que a decisão da autoridade coatora
(id:
44239050
)
na qual decretou o enclausuramento preventivo do referido paciente, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal.

O dispositivo legal supracitado estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, aliados à necessidade da medida para resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

No caso concreto, verifico que o crime imputado ao paciente não se trata de um ato isolado e desprovido de gravidade, mas sim de uma conduta cuja materialidade e autoria foram demonstradas de forma robusta nos autos.

Sobre o tema, trago o recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

(AgRg no HC
982216
/
PR
,
relator Ministr
o Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em
20
/
0
3
/202
5
, DJe de
2
6
/
0
3
/202
5
).

Noutro flanco, o impetrante argumenta que o paciente preenche os requisitos subjetivos para responder ao processo em liberdade, alegando ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Todavia, tais condições pessoais, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
(AgRg no HC
984921
/
RS
,
relator Ministr
o Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em
18
/
0
3
/202
5
, DJe de
2
6
/
0
3
/202
5
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.